Tribunal: STF
Processo: MS 25283
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-01
Data de publicação: 2008-08-01

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA.
   FAZENDA INVADIDA POR INTEGRANTES DO MST. PERÍODO POSTERIOR À
   REALIZAÇÃO DA VISTORIA. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. IMÓVEL NÃO
   DIVIDIDO. ART. 1784 C/C ART. 1791 DO CÓDIGO CIVIL. ORDEM
   DENEGADA.
A invasão do imóvel por integrantes do Movimento dos
   Sem-Terra ocorreu em período posterior à conclusão das vistorias
   realizadas pelo INCRA, de modo que não teve o condão de
   influenciar nos resultados encontrados sobre a produtividade da
   fazenda. Precedentes.
O imóvel rural objeto da futura partilha
   entre herdeiros continua sendo único até o fim do inventário,
   embora com mais de um proprietário, formando um
   condomínio.
Ordem denegada.